Tribunal: TJDFT
Processo: 0732055-17.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL NECESSÁRIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual, em julgamento antecipado da lide (art. 355, inciso I do CPC), julgados improcedentes os pedidos do autor.
2. Embora o juiz, como destinatário da prova, possa indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, CPC), descabe o julgamento antecipado da lide se a produção de prova oportunamente requerida é pertinente ao julgamento.
3. Na hipótese, a prova pericial contábil requerida pela parte autora é imprescindível para a análise dos extratos da conta individual do PASEP a fim de se verificar os índices de correção monetária aplicados e aferir a correção dos cálculos apresentados na petição inicial.
4. Recurso conhecido e provido.